Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005531-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), WILLIAN DOUGLAS SANTANA MENDES SANTOS - CPF: 053.977.641-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 061.694.741-06 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005531-96.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO RASPADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA
.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Leandro dos Santos Alves, visando à revogação da prisão preventiva sob alegação de ausência de fundamentos para a custódia cautelar e excesso de prazo na tramitação processual.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir: (i) se subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva do paciente; e (ii) se há excesso de prazo na condução do feito, apto a justificar a concessão da liberdade provisória.

III.
Razões de decidir:

3. A segregação cautelar do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, notadamente a posse de arma de fogo com numeração suprimida e a associação a facção criminosa armada, indicando periculosidade acentuada.

4. A manutenção da prisão preventiva já foi objeto de análise por esta Câmara Criminal, que, em julgamento anterior, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

5. No tocante à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 14/11/2024, com posterior expedição de ofícios para diligências complementares, cujos documentos foram juntados em 27/2/2025. Ademais, em 17/3/2025, o Ministério Público apresentou alegações finais e, na mesma data, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, demonstrando regular tramitação processual.

6. A complexidade do feito, envolvendo organização criminosa, justificou a dilação temporal, inexistindo desídia por parte da autoridade judicial.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“A manutenção da prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva.”

“Não há excesso de prazo quando a instrução processual se desenvolve sem desídia do juízo.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV; CP, art. 288, parágrafo único.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005531-96.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Paulo Carvalho Dias, em favor de Leandro dos Santos Alves, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e com numeração raspada ou suprimida [art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento], e de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Arenápolis.

O impetrante suscita a tese de excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de sete meses, sem formação da culpa.

Assevera que, em 14/9/2024, foi realizada a audiência de instrução, oportunidade na qual foram requeridas diligências, cujos pedidos foram deferidos.

Entretanto, até o momento, a decisão não foi cumprida, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal.

Postula, ao final, a concessão da liberdade.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005531-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
LEANDRO DOS SANTOS ALVES
, vulgo
“TRATORZINHO”
, foi denunciado pela prática dos crimes de porte de arma com numeração suprimida [art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], e de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], perpetrado em coautoria com
Willian Douglas Santana Martins
, vulgo
“Will Tatu”
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1: artigo 16, § 1, inciso IV, da Lei n. 10.826/03

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
1º de julho de 2024
, por volta das
06h40min
, em residência particular, localizada na Rua Francisco Izídio, n. 143, Bairro Vila Nova, município de Arenápolis/MT, os denunciados
Willian Douglas Santana Mendes Santos
e
Leandro dos Santos Alves
, ocultaram
arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida
,
pertencente à facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), laudo pericial (ID 161988515), termo de apreensão (ID 161988170), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Fato 2: artigo 12 da Lei n. 10.826/03

Depreende-se do presente Inquérito Policial que, na data mencionada, em residência particular, localizada na Avenida Castelo Branco, Bairro Vila Nova, município de Arenápolis/MT, os denunciados
Willian Douglas Santana Mendes Santos
e
Leandro dos Santos Alves
, mantinham sob sua guarda
arma de fogo calibre 38 e munições do mesmo calibre
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência,
pertencentes à facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), termo de apreensão (ID 161988170), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Fato 3: artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Consta, ainda, no procedimento investigativo que, na data e local dos fatos, os denunciados
Willian Douglas Santana Mendes Santos
e
Leandro dos Santos Alves
, em conjunto com demais membros da facção criminosa
‘Comando Vermelho’
, associaram-se, armados, para o fim específico de cometerem crimes,
tendo os denunciados o encargo de ocultar as armas acima descritas
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), termo de apreensão (ID 161988170), laudo pericial (ID 161988515), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Inicialmente, os autos revelam que a Polícia Judiciária Civil,
no curso das investigações acerca da facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, tomou conhecimento de que a residência do denunciado
Leandro
, situada na Rua Francisco Izídio, n. 143, Bairro Vila Nova, neste município,
estava sendo utilizada para armazenar 3 (três) armas de fogo pertencentes à referida facção
.

Assim, em decorrência das investigações baseadas em informações analisadas e confirmadas por sistemas de inteligência, com o objetivo de evitar o uso das referidas armas em homicídios na região, a autoridade policial requisitou ao juízo o mandado de busca e apreensão no endereço supracitado.

Ato contínuo, durante o cumprimento do mandado, determinado no processo n. 1000676-30.2024.8.11.0026, a Polícia Judiciária Civil localizou, no interior da residência, em uma sala utilizada como estúdio de tatuagem pelo denunciado Willian, 1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração suprimida, além de 2 (dois) simulacros de arma de fogo.

Ao ser
questionado sobre o paradeiro de Leandro
, o denunciado
Willian
, proprietário do estúdio de tatuagem localizado na residência,
informou que ele estava dormindo na casa da avó há dois dias
, além de, posteriormente, afirmar ser dono da arma encontrada, conforme interrogatório aportado na ID 161988401.

Em prosseguimento às diligências,
a equipe se dirigiu à residência da avó de Leandro
, onde,
por meio de sua autorização
, foi localizado, no quarto de Leandro,
1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, n. 329291, com 6 (seis) munições intactas
.

Insta consignar que, ao final das diligências, ficou constatado pela esquipe investigativa
a existência de elementos que apontam a participação dos denunciados Willian e Leandro na facção criminosa ‘Comando Vermelho’,
com o encargo de armazenar as armas de fogo”.

No atinente à tese de insubsistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, convém salientar que esta Câmara Criminal, na Sessão Ordinária realizada em 27/9/2024 denegou, à unanimidade, a ordem impetrada em favor de
LEANDRO DOS SANTOS ALVES
, mantendo-se a medida extrema decretada.

Portanto, permanecem hígidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva de
LEANDRO DOS SANTOS ALVES
, especialmente para se evitar a reiteração da prática delitiva.

Quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória com base no excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que, ao contrário do assinalado na petição inicial, a audiência de instrução e julgamento foi realizada
14/11/2024
, e não em 14/9/2024.

Na oportunidade, após a inquirição das testemunhas e o interrogatório dos réus, a Defensoria Pública e o Ministério Público requereram, em diligência, a intimação do Delegado de Polícia para, no prazo legal,
apresentar o relatório de degravação dos celulares
ou fornecer esclarecimentos sobre os fatos.

De igual, o Ministério Público requestou a juntada da íntegra do processo n. 1000676-30.2024.8.11.0026 que embasou a decisão que determinou a busca e apreensão.

Na data de 21/11/2024 foi expedido ofício ao Delegado de Polícia de Arenápolis e, na mesma data, encaminhado via
e-mail
.

Convém salientar que, na decisão proferida, a autoridade coatora não estabeleceu o prazo para atendimento das providências requeridas pelas partes, consignando apenas que o relatório ou os esclarecimentos fossem fornecidos
“dentro do prazo legal”
.

Contudo, até o momento da impetração, passados
mais de três meses
, não havia do cumprimento das diligências requestadas.

Entretanto, a autoridade coatora informou que, em
27/2/2025
, a autoridade policial anexou aos autos a degravação dos celulares.

Some-se a isso que, em consulta ao processo de origem, pude constatar que a 1ª Promotoria de Justiça de Arenápolis, em
17/3/2025
, apresentou suas alegações finais e, na mesma data, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para oferecer suas razões derradeiras.

Forte em tais razões, não se verificando nenhuma desídia ou demora injustificada ou desproporcional por parte da autoridade coatora na condução do feito, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEANDRO DOS SANTOS ALVES
.

Recomenda-se, contudo, que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para prolação de sentença na presente ação penal, por se tratar de réu preso, considerando, sobretudo, o período de encarceramento cautelar decorrido até a presente data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025